Tribunal: TJES
Processo: 5002033-92.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002033-92.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ALCINEA FERNANDES BRANDAO SAT ANNA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002033-92.2023.8.08.0026

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: ALCINEA FERNANDES BRANDAO SAT ANNA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão/bloqueio da linha telefônica móvel da recorrida, e, por conseguinte, determinou o restabelecimento em definitivo da linha telefônica e condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 1.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços e regularidade do serviço prestado (linha ativa);
b)
ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral;
c)
inexistência de danos morais indenizáveis ou redução do
quantum
fixado;
d)
desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato,
entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia recorrente, decorrente da imotivada suspensão da linha telefônica da recorrida a partir de 28/08/2023, apesar dos diversos protocolos registrados pela mesma na tentativa de solucionar o bloqueio indevido.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]Ao analisar detidamente cada extrato, referente ao histórico de chamadas (id 33386879), é possível observar que entre os dias 28/08/23 a 31/08/23 a requerente realizou ao menos 4 (quatro) chamadas junto a empresa requerida, corroborando os protocolos juntados no id 30324728
[...]no mesmo histórico é possível enxergar que a autora apenas recebeu ligações (chamado), não havendo qualquer prova de sua realização (chamador). Sabe-se que, a princípio, o bloqueio da linha se dá no fato
do titular não conseguir realizar chamadas
, já recebe-las é possivelmente perfeito, ou seja, mesmo juntando o histórico de ligações, estas não comprovam o funcionamento da linha telefônica
”
(
id. 11053501, negritei).

Além do mais, ainda que existisse débito em aberto, o restabelecimento do serviço deve ser promovido no prazo de 24h após o pagamento, nos termos do art. 100 da Resolução nº 632/2014 da ANEEL.

De
sse modo, diante da evidente falha na prestação de serviços decorrente na demora no desbloqueio da linha telefônica da recorrida, agiu com acerto o juízo primervo na confirmação, em definitivo, da tutela de urgência ao seu tempo concedida (restabelecimento do serviço, no
prazo de 48h
, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada ao montante de R$ 2.000,00).

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Outrossim, a parte recorrida comprovou a regularidade do pagamento das faturas, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível para a suspensão ou a sua manutenção, o que dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. PAGAMENTO REGULAR DAS FATURAS PELOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 10 DA 1ª TR/PR. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005546-78.2023.8.16.0173 - Umuarama -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DOUGLAS MARCEL PERES -

J. 12.09.2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)